Tribunal: STF
Processo: Rcl 51368
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Tiago Henrique Ribeiro Bretas, na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP. 



    A defesa técnica afirma que o reclamante foi condenado pela autoridade reclamada à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sem direito de apelar em liberdade. 



    Assevera que, 



    “[o]s fatos ora apresentados revelam, inequivocamente, que as autoridades reclamadas estão descumprindo o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF. Isso porque a execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF).



    […]



    Desse modo, que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No presente caso, o Reclamante está sendo submetido à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme demonstra seu processo de execução penal (Autos nº 0001737-69.2019.8.26.0520 – Doc. 06)” (pág. 5 da petição inicial). 



    Diante disso, requer que:



    “[...] seja a presente Reclamação conhecida, com fundamento no art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, concedendo-se medida liminar para suspender a execução antecipada da pena, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, uma vez que a prisão do Reclamante viola a autoridade da decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    […]



    Ao final, requer-se a confirmação da medida liminar para determinar que é inadmissível a execução provisória da pena, devendo o início da execução da pena estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Subsidiariamente, caso se entenda que a prisão imposta ao Reclamante tem natureza cautelar, requer-se a imediata revogação da prisão preventiva, uma vez que evidentemente i) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ii) a obrigatoriedade de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias jamais foi observada, violando-se o art. 316, parágrafo único, do CPP” (págs. 7-8 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, que assim estabelecia:



    “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.



    Eis a ementa dos referidos precedentes:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória” (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



    No caso, verifico que o ato reclamado não violou o entendimento firmados nas ADCs 43/DF, 44,DF e 54/DF, visto que a sentença condenatória apenas manteve a prisão preventiva decretada no curso da instrução criminal, por entender ainda estarem presentes os fundamentos que justificaram a sua decretação, in verbis:



    “[...]



    Nego, outrossim, o apelo em liberdade a Tiago e Edson. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos implicados se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, as penas relativamente altas impostas aos acusados e o estabelecimento de regime inicial diverso mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença fazem com que o risco de fuga, em caso de suas solturas, nesta quadra processual, deixe de ser mera conjectura, tornando-se real. Recomendem-se, pois, os réus na prisão em que se encontram” (pág. 8 do documento eletrônico 5; grifos no original).



    Efetivamente, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e os precedentes invocados como paradigma.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter os fundamentos do decreto cautelar ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator